Tribunal: TJDFT
Processo: 0752815-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0752815-49.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TIM S/A RECORRIDO: LAIS RAMOS DA SILVA DECISÃO Nada a prover (acordo protocolizado em 14.9.2020 – ID. 19612801), porquanto exaurida a competência deste relator (Art. 10o, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais), bem como da Turma Recursal (recurso inominado julgado na 3a Sessão Ordinária por Vídeo Conferência – ID. 19092307). A par da renúncia (tácita) ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e devolvam-se os autos ao juízo de origem. Cumpra-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito